Tribunal: TJES
Processo: 5000631-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000631-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNA RIBEIRO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA RIBEIRO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A impetrante pugna pela concessão da prisão domiciliar à paciente por ser mãe de 4 filhos menores de 12 anos, bem como pelo fato de não ter praticado nenhum crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem aos seus filhos. Desta forma, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 4156023).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4311807).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4341676).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA RIBEIRO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A impetrante pugna pela concessão da prisão domiciliar à paciente por ser mãe de 4 filhos menores de 12 anos, bem como pelo fato de não ter praticado nenhum crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem aos seus filhos. Desta forma, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 4156023).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4311807).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4341676).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. Vejamos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas
exceções
para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“(...)
todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas, ou
mães de crianças
e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser
negada
pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii)
em situações excepcionalíssimas
; e iv) quando a ré for reincidente.

Na hipótese dos autos, ao indeferir o pedido de substituição pretendido, observo que o douto magistrado destacou que a paciente ostenta condenação criminal pelo mesmo crime, mas sem trânsito em julgado, bem como a apreensão de arma e o envolvimento de adolescente, vejamos:

“(...)Destaco que Bruna foi condenada pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, “caput” e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, a uma pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, na ação penal nº 0008110-83.2019.8.08.0014, na qual lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, neste período, Bruna se envolveu em novo delito, originando a presente ação penal, na qual, novamente, é investigada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes, além de emprego de arma de fogo, o que demonstra a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar a fim de evitar sua reiteração delitiva. (...)”

Após novo pedido da defesa, o magistrado novamente indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

(...) No dia 21 de novembro de 2022, foi proferida decisão negando a possibilidade de substituição da prisão preventiva da denunciada pela prisão domicilia, a fim de evitar reiteração delitiva, eis que Bruna possui uma condenação não transitada em julgado, por crime da mesma natureza do ora apurado, num processo que investigou mais de vinte pessoas envolvidas numa organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas nesta cidade.

Neste viés, verifico que não houve qualquer comprovação de alteração na situação fática ou jurídica que fundamentou as citadas decisões desde então, que justificaria a concessão de prisão domiciliar a Bruna neste momento.

Destaco que o beneficio da prisão domiciliar não pode ser exercido como um “salvo-conduto” às mães criminosas, eis que seu principal objetivo é a proteção da criança e que não há nos autos comprovação de que a presença de Bruna seja imprescindível de alguma forma para as crianças.(...)”

De acordo com a denúncia a paciente e seu companheiro Vagner traziam consigo 34 pedras de crack e estavam associados para o tráfico de drogas com o corréu Thiago com quem foram apreendidas 186 pedras de crack, armas e munições, além de constar o envolvimento de um menor.

Além da gravidade dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas, arma e munição apreendidas, não se pode olvidar que a paciente ostenta outra condenação criminal por tráfico de drogas, o que impede a concessão da pleiteada prisão domiciliar, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar.

Destaco ainda que o fato da filha adolescente de 13 anos encontrar-se em acolhimento institucional por não ter nenhum familiar que possa ou queria ter a jovem sob sua responsabilidade, não se revela suficiente para a concessão da prisão domiciliar por não se enquadrar na hipótese legal.

Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações defensivas, estando a prisão preventiva amparada por fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas praticadas pela paciente, o que justifica a imposição da medida para garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP.

Desta feita, estando a decisão devidamente fundamentada, deve-se “ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

2. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente.

3. De acordo com a denúncia a paciente e seu companheiro Vagner traziam consigo 34 pedras de crack e estavam associados para o tráfico de drogas com o corréu Thiago com quem foram apreendidas 186 pedras de crack, armas e munições, além de constar o envolvimento de um menor. Além da gravidade dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas, arma e munição apreendidas, não se pode olvidar que a paciente ostenta outra condenação criminal por tráfico de drogas, o que impede a concessão da pleiteada prisão domiciliar, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.